Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-05.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000183-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), ELIZEU JUNIOR DE SOUZA FIGUEREDO - CPF: 051.364.411-35 (PACIENTE), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELIZEU JUNIOR DE SOUZA FIGUEREDO - CPF: 051.364.411-35 (PACIENTE), VERA LUCIA ROSA DA SILVA - CPF: 879.277.211-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS C
ORPUS
–
CONTRAVENÇÃO PENAL

VIAS DE FATO
NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
A GRAVIDADE ABSTRATA
DA CONTRAVENÇÃO PENAL
NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
– FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2. PEDIDO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
, LIMINAR CONFIRMADA
.

1.
a
prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública
em razão da gravidade abstrata
da contravenção penal
,
em tese, praticado por ele,

d
eve ser substituída por medidas cautelares alternativas,

uma vez que
restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos
consistentes
que embasassem a sua decisão, tendo em vista que
ele
não tem outros registros criminais. Além disso, a periculosidade do
favorecido
e a gravidade concreta
da
contravenção penal
, supostamente, praticad
a por ele

não foram devidamente comprovadas, fazendo-se nece
ssária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido procedente, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas
, confirmando a liminar.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Elizeu Junior de Souza Figueredo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
-MT.

Colhe-se desta impetração que o
paciente foi preso em flagrante
no dia
5
de
dezembro
de 2021
,
cuja
prisão

foi
c
onvertida em prisão preventiva por decisão prolatada
na
audiência de custódia
realizada
nos
Auto
s
de Prisão em Flagrante n.
1029980-51.2021.8.11.0003
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática d
a

contravenção penal
de vias de fato

no âmbito doméstico (
art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41
).

Registra o impetrante que
a pena máxima
da

contravenção penal

imputad
a
ao paciente não
ultrapassa 4 (quatro) anos
; bem com
que não houve descumprimento de medidas protetivas
deferidas a favor da vítima
, razão pela qual
, na espécie,
não est
ão
preenchido
s
o
s
requisito
s
de admissibilidade da
prisão preventiva
,

descrito
s
no
s incisos I e III do
art. 313, do Código de Processo Penal
.

Sustenta também que
“
a prisão preventiva aplicada é ilegal, tendo em vista que não há imputação de crime face ao paciente e, como dito, a medida não cabe em situações de contravenção penal, ainda que no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, ante a falta de autorização legal
”.

Assevera
que

a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva
do paciente
, porqu
e
, na hipótese,

não estão
presentes os pre
ssupostos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Alega
que a manutenção da
prisão
provisória do paciente ofende o princípio da homogeneidade pois, caso
seja
condenado pela
contravenção penal
que lhe foi imputada, não
será
submetido a cumprimento de pena em regime fechado
;
consignando
, ademais,
que
,
no caso em tela
,
é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva
do paciente
,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor
, ainda que condicionad
o
ao cumprimento de medidas cautelares alternativas
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi deferida com base nos argumentos contidos na decisão
que se encontra
no ID
114594966
.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
114911978
, no qual
fez um resumo da tramitação do
processo
originário e
esclareceu
que
“
o Alvará de Soltura foi
devidamente cumprido por este Juízo em 13/01/2022 (ID. 73609364),

realizadas as devidas comunicações, inclusive com a solicitação de

monitoramento eletrônico, através de tornozeleira, bem como intimação
da vítima acerca da disponibilização de botão do pânico (ID. 73612766)
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID
115178452
, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, ratificando-se a liminar deferida

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

A
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que

a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores
e as condições de admissibilidade
da
sua custódia preventiva
, elencados no
s

art
s
. 312
e 313
, do Código de Processo Penal,
motivo porque
é imperioso reconhecer que
,

não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença de um dos requisitos necessários à decretação da
aludida
medida restritiva provisória, qual seja: a garantia da ordem pública, não apresentou, como era de sua obrigação, elementos
consistentes
para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao
favorecido
, tampouco de que form
a as condutas
,
supostamente
,
perpetradas
pelo favorecido
extrapolaram a normalidade
da
contravenção penal
em
apuração
.

A propósito, o juízo da instância primeva converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelas seguintes razões:

[...] Trata-se de Comunicação da Prisão em Flagrante delito de

ELISEU JUNIOR DE SOUZA FIGUEREDO
, pela suposta prática dos crimes dos

nos Artigos 147 do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

O presente Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela

autoridade competente em 06/12/2021 e a audiência de custódia designada para

esta data.

Com vistas dos autos, o Ministério Público, por seu digno

Promotor de Justiça manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e

conversão em preventiva.

A defesa em audiência postulou pela liberdade provisória do

custodiado, conforme mídia audiovisual anexada aos autos.

É o breve relato. Decido.

Inicialmente, passo a analisar o feito em conformidade com o

que dispõe a redação do Artigo 310 do Código de Processo Penal, de acordo com a

Lei nº 13.964, de 2019: “
verbis
”:

[...]

Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão

preventiva, não se pode deferir liberdade provisória. Entretanto, se ausentes, a

liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento

de medidas cautelares.

No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e

indícios suficientes de autoria em relação ao delito imputado, com as implicações

da violência doméstica (Lei 11.340/2.006), notadamente, em razão das declarações

da vítima perante a Autoridade Policial, relatando as ameaças proferidas pelo

custodiado, “
verbis
”:

“(...) QUE A VÍTIMA NOS RELATOU QUE TEM UM RELACIONAMENTO

COM O SUSPEITO DESDE O ANO DE 2016, E QUE POR VÁRIAS VEZES

VEM SOFRENDO AGRESSÕES POR PARTE DELE, QUE JÁ FEZ VÁRIOS

BOLETINS DE OCORRÊNCIA E QUE TODA VEZ QUE O SUSPEITO É

SOLTO VOLTA A PROCURÁ-LA E ELA RETOMA O RELACIONAMENTO

POR TEMER PELA SUA VIDA.
DECLARA QUE NA DATA DE HOJE

INGERIRAM BEBIDA ALCOÓLICA, E QUE O SUSPEITO AO CHEGAR

NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, TERIA FICADO ALTERADO, PEGANDO-A

PELO PESCOÇO E APERTANDO-O, FOI QUANDO SUA NETA LIGOU

PARA 190, ENTÃO FOI QUANDO O SUSPEITO TERIA PEGO AS FACAS

E CORRIDO PARA FRENTE DA RESIDÊNCIA DIZENDO QUE IRIA

AGUARDAR A CHEGADA DA POLÍCIA. A VÍTIMA TERIA CORRIDO E SE

TRANCADO NO QUARTO
. QUE A VÍTIMA DECLARA, QUE NA QUINTA FEIRA (02/12/2021) FORA AGREDIDA PELO SUSPEITO COM SOCOS

NAS COSTELAS, TENDO FRATURADO UMA DELAS, E QUE TEVE QUE

PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO, PORÉM NÃO CHAMOU A

POLÍCIA, POIS O SUSPEITO TERIA AMEAÇADO MATAR A ELA, SEUS

NETOS E SEUS FILHOS; QUE NESTA DATA NÃO SOFREU NEHUMA

LESÃO; QUE MANIFESTOU O DESEJO DE REPRESENTAR CONTRA O

SUSPEITO PELO CRIME DE AMEAÇA; QUE JÁ POSSUI DUAS MEDIDAS

PROTETIVAS CONTRA O SUSPEITO E DISSE QUE NÃO RESOLVEU E O

SUSPEITO CONTINUA A PERTURBÁ-LA (...)”.

Verifica-se que o indiciado está proferindo ameaças de

morte contra a vítima e seus familiares e que na data dos fatos apossou-se de uma

faca.

Diante de toda a situação, foi necessário que a neta da

vítima acionasse a Polícia Militar, pois a mesma, temendo pela sua vida correu e

trancou-se no quarto.

Outrossim, compulsando os autos verifica-se que

imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, poderá

voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida

da vítima e de seus familiares.

Portanto, reforço a certeza da decretação da prisão

preventiva, pois não se percebe, no primeiro momento, que o autuado tenha

condições de cumprir eventuais medidas cautelares previstas no ordenamento

vigente.

Consigno, além disso, que o autuado está progredindo em

suas ações criminosas, restando demonstrado que as medidas protetivas e as

medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Artigo 319 do Código de

Processo Penal são insuficientes para garantir, nesse momento, a segurança da

vítima.

Assim, a decretação da prisão é totalmente pertinente para

resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, uma vez que ela não

pode viver em constante temor de que novas agressões e ameaças possam

ocorrer.

Discorrendo acerca do tema dispõe o Enunciado nº 29 do

FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica):
ENUNCIADO 29
– É possível

a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou

descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou

psicológica da ofendida. (Aprovado no VI
Fonavid
-MS).

O Artigo 20 da Lei nº 11.340/2006 prevê expressamente a

legalidade da decretação da prisão preventiva quando se tratar de crime revestido

com violência doméstica:

[...]

Ainda, a segregação do custodiado fundamenta-se na

garantia da ordem pública, haja vista a evidente periculosidade concreta do agente

e conveniência da instrução criminal.

Assim sendo, não há outro caminho a ser seguido, senão o

da decretação da custódia cautelar do indiciado, pelos motivos acima expostos
.

ISTO POSTO
, em consonância com o parecer ministerial

retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1º, § 2º e 313, I e III, ambos do

Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
ELISEU

JUNIOR DE SOUZA FIGUEREDO
, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF n°

051.364.411-35, nascido em 05/10/2000, natural de Rondonópolis / MT, filho de

Eliseu
Padino
de Figueredo e
Riuza
Rosa de Souza, atualmente preso.

E, consequentemente,
INDEFIRO
o pedido de liberdade

provisória formulado pela defesa do indiciado. (ID 114403460)

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito [bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional], que
a

magistrada
não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir, principalmente porque ele não tem ficha criminal, isso significando dizer que a conduta que originou a prisão em alusão é fato isolado na sua vida. De mais a mais,
a manutenção da restrição ambulatorial do favorecido é de todo desproporcional, uma vez que o incidente não culminou em agressão física da ofendida,
tanto que
lhe
foi imputado
na
denúncia (ID 114403459)
a
suposta prática da
contravenção penal
de vias de fato, o que revela a ausência do
periculum
libertatis
.

Ademais disso, da
pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
, infere-se que
que
não houve
descumprimento de medidas protetivas, vez que
elas
foram estabelecidas após a

ocorrência dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência n
.
2021.319589 (
ID
114403461, p. 33/34) que ensejaram a referida denúncia
.

Nesse contexto,
impende-se reconhecer que
os argumentos apresentados pel
a
prolator
a
da decisão invectivada, são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória e comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, porquanto
no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Logo,
não existindo
o
periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva da paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da
prisão
.

Sendo assim
,
considerando
que

não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta
, em tese,
atribuí
da ao paciente
,
à
sua repercussão social
e
à
natureza
da
contravenção penal
em
apuração
,

é
razoável e suficiente a substituição da
sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I -
comparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II -
proibição
de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV -
proibição
de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V -
recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI -
suspensão
do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
(art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX -
monitoração
eletrônica
.

Negritamos

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem
, ratificando a liminar,

para revogar a prisão preventiva de
Elizeu Junior de Souza Figueiredo

e
,
substituí-la pelas medidas cautelares abaixo listadas:

(i) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
) proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com as testemunhas e familiares da
s
vítima
s
;

(
iii
) proibição de ausentar-se da
c
omarca
sem a autorização do juízo
;

(
iv
) uso de monitoramento eletrônico por tornozeleira e botão do pânico
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022